Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA ANTERIOR AO EXAME DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO PELO MAGISTRADO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.

1- Não cabem honorários advocatícios em benefício do executado quando a exequente desiste do processo antes mesmo de examinado o requerimento de cumprimento da sentença.

2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.